Tribunal: STF
Processo: HC 254794
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-17
Data de publicação: 2025-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL: PRÉVIO REEXAME DE FATOS E DE PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Cleuber de Oliveira Sousa, advogado, em 9.4.2025, em benefício de Weslei Gaspar Martins, contra decisão pela qual, em 5.4.2025, o Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 214.040:



    “Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por WESLEI GASPAR MARTINS contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS no habeas corpus nº 1.0000.25.069958-4/000. 



    Depreende-se dos autos que foi imputada ao recorrente a suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. 



    A Defesa alega, em síntese, que foram localizados com o acusado 02 (duas) porções de entorpecentes (crack) no total de 0,24 gramas, conforme laudo pericial anexado aos autos. 



    Argumenta que falta justa causa à ação penal, haja vista a infimidade da materialidade, ou seja, 0,24g de entorpecente, em situação que não é suficiente para uma denúncia tão grave de tráfico de drogas. 



    Requer, liminarmente e no mérito, o provimento do recurso ordinário para que seja determinado o trancamento da ação penal e, subsidiariamente, a concessão da liberdade ao acusado para que possa responder solto ao processo”.  



    Na decisão objeto deste habeas corpus, o Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, afirmou que, para ser acolhido o pleito da defesa de trancamento da ação penal, seria necessário reexame de fatos e de provas, ao que não se presta o recurso ordinário em habeas corpus.  



    2. Na presente ação, o impetrante sustenta que a ação penal na origem deveria ser trancada, pois a quantidade de entorpecente apreendida com o paciente seria ínfima, a caracterizar a ausência de justa causa, e que não haveria fundamentação idônea para a sua prisão preventiva.  



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) A CONCESSÃO DE LIMINAR para que o paciente possa aguardar o julgamento em colegiado deste writ em liberdade, por ser medida de Direito e de Justiça. 



    No Mérito requer a V. Exas. Dignos e Honrados Ministros Julgadores a CONCESSÃO DE ORDEM em definitivo neste writ, no sentido determinar desde writ o TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL por nítida ausência de justa causa para seu prosseguimento, por ser medida de Direito e de Justiça. 



    Em caso de eventualmente não for acolhido o pedido retro REQUER a V. Exas. Honrados e Cultos Ministros Julgadores alternativamente a CONCESSÃO DE ORDEM em favor do paciente para que lhe seja concedido LIBERDADE PROVISÓRIA assegurando-lhe o Direito de aguardar o julgamento final da ação penal em liberdade por ser medida de Direito e de Justiça”.  



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.  



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.  



    O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual o Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 214.040. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também, por exemplo, este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DEJUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    4. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar constar dos autos que, em 16.10.2024, foi levada a efeito em flagrante do paciente por tráfico de entorpecente.  



    Consta da denúncia:



    “(...) na Rua Rodrigues da Cunha, altura do nº 1498, bairro Martins, nesta cidade, o denunciado, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, vendeu/forneceu e trouxe consigo, para fins de tráfico, 2 pedras de crack, com massa bruta de 0,24g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme REDS de fls. 7/11, auto de apreensão de fl. 15 e laudos de constatação das drogas de fls. 22-v e 42. 



    Segundo se apurou, no dia e horário acima, em patrulhamento de rotina, policiais militares visualizaram o denunciado entregando algo que aparentava ser uma pedra de crack a outra pessoa que passava pelo local. 



    Diante da atitude suspeita e por se tratar de local com alta incidência de tráfico, inclusive alvo de DDU nº 35246082487, resolveram efetuar a abordagem. Apurou-se também que, ao perceber a aproximação da guarnição, o usuário rapidamente se evadiu. O denunciado, por sua vez, abriu um pote que segurava e engoliu algumas substâncias que continha em seu interior, deixando cair ao solo duas pedras de crack. Realizada busca pessoal, os militares localizaram a quantia de R$153,15 na posse do denunciado, além do entorpecente.



    Diante dos fatos, o denunciado foi preso em flagrante delito e as drogas apreendidas. 



    As circunstâncias da prisão, aliadas à apreensão de dinheiro cuja origem lícita não foi comprovada, não deixam dúvidas de que as drogas se destinavam à mercancia. 



    A materialidade consubstancia-se no APFD, REDS, auto de apreensão e nos laudos preliminar e definitivo de drogas. 



    Registre-se, por oportuno, que o denunciado é reincidente e praticou o delito no curso de cumprimento de pena”.  



    Em 17.10.2024, o juízo da Central de Audiência de Custódia da comarca de Uberlândia/MG realizou a audiência de custódia (Processo n. 5062959-73.2024.8.13.0702) e converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, nestes termos:



    “(...) Com efeito, extrai-se do APFD que, embora o conduzido tenha negado à Autoridade Policial a prática delitiva, foi relatado pelos Policiais Militares que durante patrulhamento avistaram o autor entregando o que aparentava ser uma pedra de crack a outra pessoa, em região conhecida por ser ponto de tráfico de drogas, e que ao perceber a presença dos militares ele abriu um pote que segurava e engoliu várias cápsulas da substância lá contida, vindo duas cair ao solo, sendo encontrado em sua posse a quantia de R$ 153,15, tendo ele declarado que possui diversas passagens pelos crimes de roubo, receptação, tráfico de drogas, estelionato, ameaça e desacato.



    Assim, considerando-se a gravidade da infração - tráfico de drogas -, indubitável é que a liberdade do agente colocaria em risco a ordem pública local e acarretaria insegurança social, sendo certo ainda que ele ostenta diversas passagens pelo meio policial, inclusive pelo mesmo delito e inclusive está em cumprimento de pena como bem destacado pelo RMP, sendo certo que ele já foi preso e processado diversas vezes e descumpriu as decisões judiciais, o que de certa forma demonstra que a intervenção do Estado em sua vida não o impediu da prática de novos delitos, trazendo descrédito para a justiça e colocando em risco a ordem pública. 



    Tais fatos demonstram que a prisão preventiva é medida proporcional e adequada ao caso, uma vez que. em razão de já responder por outros delitos inclusive pelo mesmo tipo penal e estar em cumprimento de pena, ficará afastada a aplicação do § 4º do artigo .33 da Lei 11.343/2006, além do que restou evidenciado que o autuado vem reiterando a prática de crimes. 



    Em relação ao que foi destacado pelo zeloso Defensor Público no tocante a quantidade de drogas apreendida e a decisão do STF, necessário pontuar que, além da quantidade, deve ser levada em consideração as circunstâncias pelo que o autuado foi surpreendido no momento da sua prisão, falo a ser melhor apurado durante a instrução criminal”.



    A prisão preventiva do paciente foi mantida em segunda instância, com a denegação do Habeas Corpus n. 1.0000.25.069958-4/000 pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “(…) não obstante a alegação de que a conduta do paciente se amolda ao art. 33, da Lei nº 11.343/06, extrai-se dos depoimentos prestados pelos policiais militares que realizaram a prisão (doc. 02), indícios suficientes de autoria para com o paciente, ao menos por ora.



    Nesse sentido, a alegação de que o paciente não praticou o suposto crime ou de que a conduta se subsume a outro delito não narrado na denúncia trata-se de tese relativa ao mérito da ação penal, que exige revolvimento do conjunto fático-probatório para sua apreciação, o que é vedado na via estreita do habeas corpus. 



    Vale ressaltar que, para esta etapa procedimental, a qual não se discute se há elementos para uma condenação, basta a demonstração da materialidade e de indícios suficientes da autoria. 



    Ademais, percebo que a denúncia preenche os requisitos previstos no artigo 41, do CPP, ou seja, a exposição dos fatos, em suas circunstâncias (com indicação de dia, local e horário), a qualificação da pessoa denunciada, a classificação (tipificação) das condutas e, ainda, indicação de rol de testemunhas.



    (…) Prosseguindo, colige-se dos autos (doc. 06) que o paciente foi visto por policiais militares entregando um objeto que aparentava se tratar de crack a um transeunte que passava em via pública. 



    Colhe-se que, realizada a aproximação para que fosse efetuada a abordagem, o paciente teria tentado evadir do local, e nesse ínterim, abriu um pote que estava consigo e engoliu substâncias que estavam em seu interior, deixando cair ao solo duas pedras de substância análoga ao crack.



    Conforme laudo preliminar de constatação (doc. 04, p. 05) as duas pedras que caíram ao solo tratavam-se de 0,24g (vinte e quatro centigramas) de crack.



    Conforme devidamente consignado pelo juízo a quo e em consonância com a certidão histórica acostada ao doc. 10, verifica-se que o paciente possui condenações com trânsito julgado recente, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, roubo e receptação, encontrando-se, inclusive, à época de sua prisão em flagrante, em cumprimento de pena. 



    A propósito, a reiteração delitiva indica a periculosidade concreta do paciente e demonstra que a decretação da prisão preventiva se faz imprescindível para a garantia da ordem pública”.



    Esse julgado foi mantido com a decisão do Ministro Messod Azylay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, na qual se tem:



    “(...) O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova da materialidade. 



    A liquidez dos fatos, assim, constitui requisito inafastável na apreciação da justa causa, pois o exame aprofundado de provas é inadmissível no espectro processual do habeas corpus ou de seu recurso ordinário, uma vez que seu manejo pressupõe ilegalidade ou abuso de poder flagrante a ponto de ser demonstrada de plano.



    (…) In casu, ao cotejar as alegações vertidas na exordial com a fundamentação exposta no acórdão objurgado, não se divisa a existência de ilegalidade ou constrangimento ilegal ao direito ambulatorial do recorrente. 



    No presente caso, a análise sobre a questão da suposta insignificância da conduta não está clara, demanda exame mais aprofundado dos fatos e circunscreve-se ao exame de provas constantes dos autos, diante das circunstâncias da prisão, o que é totalmente inviável na via eleita e poderá ser avaliado pelo juízo no momento apropriado. 



    Com efeito, é iterativa a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus (e do seu recurso) para a análise de teses que demandam a incursão no acervo fático-probatório.



    (…) Não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar”.



    5. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva justifica-se em razão da periculosidade do paciente, consideradas a gravidade concreta da conduta imputada e a necessidade de evitar a reiteração delitiva. Foi ressaltada a idoneidade da fundamentação apresentada para a prisão cautelar do paciente, pois, “realizada a aproximação para que fosse efetuada a abordagem, [ele] teria tentado evadir do local, e nesse ínterim, abriu um pote que estava consigo e engoliu substâncias que estavam em seu interior, deixando cair ao solo duas pedras de substância análoga ao crack”.  



    Diferente do alegado na presente impetração, não se comprova, na espécie, carência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, pois foi individualizada a conduta do paciente e foram apresentados elementos probatórios para demonstrar a autoria e a materialidade dos delitos imputados.  



    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela necessidade de se evitar a reiteração delitiva e pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo: 



    “’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.7.2020).



    6. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para a prisão cautelar.  



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações do impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.  



    7. Ademais, o impetrante pretende o trancamento da ação penal ajuizada contra o paciente. Como demonstrado na decisão objeto da presente impetração, as instâncias antecedentes consideraram demonstrados indícios de autoria e prova da materialidade da prática do delito tráfico de entorpecente imputada ao paciente, afastando a alegação da defesa de que a ação penal deveria ser trancada em razão da quantidade de entorpecente apreendida.  



    Foi ressaltado que, “não obstante a alegação de que a conduta do paciente se amolda ao art. 33, da Lei nº 11.343/06, extrai-se dos depoimentos prestados pelos policiais militares que realizaram a prisão (...), indícios suficientes de autoria para com o paciente, ao menos por ora”. Com relação à quantidade de entorpecente, esse dado não pode ser considerado neste momento para o trancamento da ação penal, pois, considerada a dinâmica da diligência policial, “realizada a aproximação para que fosse efetuada a abordagem, o paciente teria tentado evadir do local, e nesse ínterim, abriu um pote que estava consigo e engoliu substâncias que estavam em seu interior, deixando cair ao solo duas pedras de substância análoga ao crack”. Portanto, o entorpecente apreendido foi a parte possível de ser recolhida, estando evidenciado que haveria mais droga engolida pelo paciente.  



    Anotaram também as instâncias antecedentes ser inviável acolher a pretensão da defesa de trancamento da ação penal contra o paciente, pois seria necessário o reexame prévio dos fatos e das provas dos autos.  



    8. O que decidido nas instâncias antecedentes harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que “o trancamento de ação penal traduz medida excepcional, admissível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, de inegável presença de causa de extinção da punibilidade e de ausência de elementos mínimos da autoria e da materialidade” (HC n. 109.093, de minha relatoria, DJe 14.3.2012), o que não se tem na espécie. No mesmo sentido, por exemplo, são os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. (…) PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL: PRÉVIO REEXAME DE FATOS E DE PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 232.914-AgR, de minha relatoria, DJe 26.10.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. LAVAGEM DE DINHEIRO E CORRUPÇÃO ATIVA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 229.603-AgR, de minha relatoria, DJe 24.8.2023). 



    “CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. (…) TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. SITUAÇÃO EXCEPECIONAL NÃO CARACTERIZADA. ORDEM DENEGADA. 1. Ao habeas corpus, cujos limites instrutórios são estreitos, não se pode conferir a função de substituir as vias ordinárias, cumprindo um papel reservado aos recursos ordinários, exceto em situações excepcionais, quando houver flagrante nulidade do processo, da sentença ou do acórdão. Precedentes. 2. A aferição de prejuízo eventualmente suportado pelo erário, a pesquisa sobre o elemento subjetivo que pautou o comportamento delituoso e o posicionamento da conduta imputada ao Paciente no iter criminis reclamam análise probatória, inviável em habeas corpus. Precedentes. 3. Em habeas corpus, o trancamento de ação penal traduz medida excepcional, admissível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, de inegável presença de causa de extinção da punibilidade e de ausência de elementos mínimos da autoria e da materialidade. Precedentes. 4. Ordem denegada” (HC n. 109.093, de minha relatoria, DJe 14.3.2012). 



    9. Pelo quadro fático delineado nos autos, seria prematuro e juridicamente inadequado o trancamento da ação penal neste momento processual e na via estreita do habeas corpus, devendo-se dar seguimento ao processo, para que as instâncias competentes decidam sobre a responsabilidade penal imputada ao paciente, com dilação probatória e exercício pleno dos direitos constitucionais de defesa. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXTINÇÃO PREMATURA DE AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS INFERIORES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. 1. É inviável o conhecimento, em sede de habeas corpus, de matéria não apreciada, quer pelo Superior Tribunal de Justiça, quer pelo Tribunal de Justiça, sob pena de dupla supressão de instância. Precedentes. 2. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a extinção de ação penal de forma prematura somente se dá em hipóteses excepcionais, quando patentemente demonstrada (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas; ou (c) a presença de causa extintiva da punibilidade. 3. Denúncia que contém a adequada indicação da conduta delituosa imputada ao paciente, apontando os elementos indiciários mínimos aptos a tornar plausível a acusação, o que lhe permite o pleno exercício do direito de defesa. 4. Ordem denegada” (HC n. 111.030/PE, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 19.3.2013).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. (…) TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADAS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 24. CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 227.796-AgR, de minha relatoria, DJe 16.6.2023).



    10. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).  



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.  



    Brasília, 17 de abril de 2025.  



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora